Tribunal: STF
Processo: HC 198431
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio e corrupção de menores. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 121, C.C. ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI 8.069/1990, TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - Quanto a alegação de que o agravante estaria sofrendo constrangimento ilegal uma vez que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como ausente de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e ausência de contemporaneidade, tais matérias não foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, no HC n. 2238233-53.2020, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 
    III - In casu, em relação ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa e consequente relaxamento da prisão cautelar do paciente, tem-se que o pedido está prejudicado. Conforme informações do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeira Paulista/SP, processo n. 0000636-58.2017.8.26.0102, (fls. 845-846): ‘Memórias escritos de alegações finais apresentados pelo Ministério Público (fls. 477/487) e pela Defesa do paciente (fls. 488/495). Autos aguardando a apresentação de memoriais escritos de alegações finais por parte do correu (...) para oportuna prolação de sentença’. Incide, pois, o enunciado da Súmula n. 52 desta Corte Superior: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’. 
    Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, c/c o art. 14, II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90. Em 19.11.2019, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cachoeira Paulista/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 632.160, Ministro Felix Ficher, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega, ainda, a inexistência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia. Por fim, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Inicialmente, registro que as alegações de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e de inexistência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia não foram sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pelos crimes de tentativa de homicídio e corrupção de menores, o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, “conquanto os fatos remontem a 04 de março de 2017, é de se notar que os acusados estão presos e e foram condenados em 2º instância, nos autos do processo crime n° 0000918-91.2017.8.26.0621, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes em concurso de agentes. [...] A reiteração de crimes graves em curto espaço de tempo demonstra ser necessária a prisão preventiva”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...]
    Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional no sistema, sendo a regra que a pessoa processada criminalmente possa responder as acusações em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares, conforme o caso. 
    No caso concreto, conquanto os fatos remontem a 04 de março de 2017, é de se notar que os acusados estão presos e e foram condenados em 2° instância, nos autos do processo crime n° 0000918-91.2017.8.26.0621, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes em concurso de agentes. 
    De se notar que o crime de tráfico de drogas imputado aos réus nos autos supra, em que portavam razoável quantidade de entorpecentes, é posterior aos fatos narrados nestes autos, ou seja, o delito teria sido praticado em 26 de outubro de 2017, estando presos preventivamente desde então por decisão proferida em audiência de custódia. (fls. 88/91 daqueles autos) 
    A reiteração de crimes graves em curto espaço de tempo demonstra ser necessária a prisão preventiva, afastando-se, por outro lado, a possibilidade de imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão. (art. 319 do CPP) 
    Em casos de reiteração de delitos de elevada gravidade em curto espaço de tempo, este magistrado tem entendido ser o caso de decretação da custódia cautelar, como forma de resguardar a aplicação da lei penal, evitando-se, por outro lado, a prática de novos crimes. 
    (...)” - Sem grifos no original.
    10. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator